Tribunal: TJDFT
Processo: 0741656-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0741656-86.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE LOURDES FAGUNDES CARDOSO APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Maria de Lourdes Fagundes Cardoso, em face da sentença (ID 37183445) que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada pela apelante em desfavor de CASSI – Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, julgou improcedente o pedido formulado e revogou a tutela concedida para que a ré autorizasse e custeasse todas as despesas do tratamento cardiológico de implante transcateter valvar aórtico, incluindo a prótese valvar (TAVI), e, por consequência, extinguiu o processo, na forma do art. 487, I, do CPC/15. Nas razões recursais (ID 37183453), a apelante narra que propôs ação de obrigação de fazer com o objetivo de compelir a apelada a autorizar e custear, de forma integral, o tratamento cardiológico de que necessita, com a realização de procedimento cirúrgico TAVI, nos termos prescritos pelo médico assistente como única alternativa para o tratamento da grave patologia. Esclarece que a antecipação dos efeitos da tutela de urgência foi deferida pelo d. juízo a quo, entretanto, após regular trâmite do processo, sobreveio sentença de improcedência dos pedidos autorais, com a revogação da liminar anteriormente concedida. Alega que, ao contrário do decidido em sentença, o contrato aderido pela apelante junto à operadora de plano de saúde prevê, em suas disposições, a cobertura de cirurgias cardíacas e tratamento clínico, em período de internação hospitalar, consoante as cláusulas 1a, 6a e 14a do contrato de adesão, sendo irrelevante o fato de esse ter sido pactuado antes da vigência da Lei no 9.656/98. Destaca que o contrato não é claro quanto à exclusão de cobertura do tratamento e que o procedimento de troca valvar consta expressamente da Tabela Geral de Auxílio do Plano, razões pelas quais não se sustenta a negativa de cobertura pelo plano de saúde. Defende que “a Operadora de Saúde pode estabelecer quais as doenças serão cobertas pelo contrato, mas, não os tratamentos a elas inerentes, sem excluir dessa premissa as Operadoras na modalidade Autogestão” (ID 37183453 – Pág. 11), consoante entendimento do c. STJ e deste eg. TJDFT. Invoca o princípio da boa fé que rege as relações de direito privado, não podendo a operadora recorrida frustrar a própria finalidade que deu origem ao vínculo contratual. Pede o deferimento de tutela recursal, a fim de suspender os efeitos da sentença proferida para, consequentemente, manter os efeitos da liminar inicialmente concedida, até o trânsito em julgado, ante a probabilidade de provimento do recurso. Da mesma forma, assevera que há risco de dano grave ou de difícil reparação ao processo, por possuir idade avançada e não dispor de recursos financeiros para fazer frente a eventual cobrança de despesas. Preparo realizado (ID 37183454 e 37183455). Contrarrazões apresentadas, pelo não provimento do apelo, sob o argumento de que inexiste cobertura contratual para autorização do tratamento vindicado (ID 37183459). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida, nos casos do § 1o desse último artigo, à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. O citado § 1o trata dos casos em que a apelação não terá efeito suspensivo, constando no inciso V a hipótese de sentença que “confirma, concede ou revoga tutela provisória”. No caso vertente, vislumbro a presença dos requisitos necessários para o deferimento do pedido da apelante. Compulsando os autos, observo que, no caso, houve a revogação em sentença da tutela de urgência requerida na petição inicial e deferida inicialmente pelo d. juízo a quo. A negativa de cobertura do procedimento cardiológico pelo plano de assistência se deu sob o fundamento de que a cobertura do tratamento não estaria incluída no contrato, que é anterior à Lei 9.656/1998. O Supremo Tribunal Federal – STF, no julgamento do RE 948634 decidiu, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 123), que “[a]s disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados”. Desse modo, em se tratando de plano assistencial contratado em 05/04/1997 (ID 37183411) e não adaptado à Lei no 9.656/98, a presente demanda não será apreciada de acordo com o referido ato normativo, mas à luz das previsões constitucionais e civis. Da análise dos autos, verifica-se que, conforme relatório do médico assistente, Dr. Salvador A. B. Cristovão, CRM 57077, a apelante “apresenta quadro clínico de cansaço aos esforços e tonturas devido a estenose valvar aórtica severa. Necessita de implante percutâneo de prótese valvar (TAVI). A manutenção do seguimento clínico envolve risco de morte súbita, dado ao grau de estenose da valva aórtica no momento (...)” e, portanto, “Neste contexto, a TAVI deve ser realizada nesta paciente, em carater de urgência” (ID 37183417 – Pág. 1). Apesar da prescrição médica, o procedimento foi negado pela operadora apelada, sob a justificativa de que o “plano não possui cobertura contratual para o atendimento solicitado” (ID 37183419). Pela leitura do contrato de adesão acostado pela autora (ID 37183412), observa-se que no capítulo X estão expressamente disciplinados os serviços e despesas não cobertos pela operadora. A Cláusula 17a dispõe que “Os seguintes serviços e despesas não serão cobertos pelo PLANO: (...) procedimentos não constantes na Tabela Geral de Auxílios do PLANO.” (ID 37183412 - pág. 5). A Tabela Geral de Auxílios do Plano Família I, acostada pela ré no ID 37183429, lista o rol de procedimentos cobertos, no qual se verifica que, ainda que não haja coincidência exata nos nomes, constam diversos procedimentos referentes ao tratamento de doenças relacionadas à aorta, inclusive implante de prótese intravascular e troca valvar. Dentre eles, transcrevo os seguintes procedimentos relacionados na Tabela: “Aneurisma de aorta-torácica – 3.09.06.032; Correção das dissecções da aorta – 3.09.06.172; Cateterismo cardíaco E e/ou D com cineangiocoronariografia, ventriculografia e estudo angiográfico da aorta e/ou ramos tóraco-abdominais e/ou membros – 3.09.11.087; Cateterismo E e estudo cineangiográfico da aorta e/ou seus ramos – 3.09.11.095; Angioplastia transluminal da aorta ou ramos ou da artéria pulmonar e ramos (por vaso) – 3.09.12.024; Implante de prótese intravascular na aorta/pulmonar ou ramos com ou sem angioplastia – 3.09.12.091; Troca valvar – 3.09.02.053” (ID 37183429 – Págs. 35 e 37). Assim, em sede de cognição sumária, verifico que a probabilidade do direito está demonstrada, tendo em vista que, a despeito de o contrato ter sido pactuado antes da vigência da Lei no 9.656/98, existe a previsão contratual de cobertura do tratamento da patologia que acomete a apelante, inclusive para implante de prótese intravascular na aorta. Ademais, incumbe ao médico assistente, e não ao plano de saúde, estabelecer o tratamento necessário a ser realizado, que, no caso, restou devidamente fundamentado pelo risco de morte súbita, dado ao grau de estenose da valva aórtica da apelante. No mesmo sentido, confira-se jurisprudência deste eg. TJDFT, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. PLANO DE SAÚDE CASSI. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. CONTRATO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N. 9.656/1998. INAPLICABILIDADE DA LEI DOS PLANOS DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TRATAMENTO DE CÂNCER. PREVISÃO DE COBERTURA NA TABELA GERAL DE AUXÍLIOS DO PLANO CONTRATADO. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANO MORAl IN RE IPSA. QUANTUM REDUZIDO. [...] 2. Não se aplicam as disposições da Lei n. 9.656/1998 aos contratos anteriores à sua vigência, de acordo com o Tema 123 de Repercussão Geral. 3. Com previsão de cobertura da leucemia pelo plano de saúde e de terapia medicamentosa em oncologia na Tabela Geral de Auxílios, ainda que de forma genérica, mas sem cláusula expressa excludente da cobertura assistencial, não se justifica a negativa de custeio do tratamento proposto pelo médico assistente. 4. As operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças que terão cobertura pelo contrato, mas não o tratamento ou procedimento indicado pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física da paciente, no caso de uma doença que é abrangida pelo plano de saúde. [...] 7. Recurso conhecido e provido em parte.” (Acórdão 1423158, 07062577820218070006, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no DJE: 25/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada., grifou-se). AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. PACIENTE COM ESTENOSE AÓRTICA GRAVE. TROCA VALVAR AÓRTICA TRANSCATETER – TAVI. NEGATIVA DE COBERTURA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1076 DO STJ. I – O contrato de plano de saúde firmado com entidade de autogestão não se submete ao CDC, Súmula 608 do eg. STJ, e por ter sido celebrado em 1969 e a beneficiária não ter optado pela migração para outro plano, também não se aplica a Lei 9.656/98, RE 948.634 julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 123), por isso a relação jurídica entre as partes é regida pelo Código Civil, observados os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. II – O plano de saúde pode limitar as enfermidades que terão cobertura, mas não pode recusar o tratamento prescrito pelo Médico como necessário aopaciente, conforme o seu quadro clínico. III – A Tabela Geral de Auxílios do plano de saúde Cassi Família I prevê cobertura para o tratamento de doenças relacionadas à aorta, inclusive com implante de prótese intravascular, portanto é indevida a recusa de autorização do procedimento de Troca Valvar Aórtica Transcateter - TAVI, especialmente em razão do alto risco cirúrgico apontado pelo Médico assistente da autora, que possui mais de 82 anos de idade e é portadora de outras comorbidades. (...) V – Apelação da ré desprovida. Apelação da autora provida. (Acórdão 1604679, 07324781620218070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/08/2022, publicado no DJE: 01/09/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se) Registre-se evidenciar o risco de prejuízo à apelante, pois, como revogada, em sentença, a antecipação da tutela concedida, a autora se encontra obrigada a custear todas as despesas médicas e hospitalares do tratamento cardiológico realizado que, a priori, encontram previsão de cobertura no contrato pactuado com a operadora de plano de saúde apelada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem conclusos para a apreciação do recurso. Brasília, 6 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora